Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-51.2022.8.11.0028
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000142-51.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CHRISTIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 900.035.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUNIO SANTOS RONDON - CPF: 060.661.021-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO PANTALEAO MARTINS - CPF: 029.183.551-19 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), Joice Izidia de Arruda Amorim (ASSISTENTE), Suellen Roberta Gomes dos Santos (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE
, EM RAZÃO DA INEXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA E INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO EXPOSTO NOS ANTECEDENTES CRIMINAIS

– POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO PRETÉRITA QUE NÃO TRANSITOU EM JULGADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ

– NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS QUE DEIXARAM DE SER SOPESADAS NA PRIMEIRA FASE, RAZÃO PELA QUAL DESCABE INCURSIONAR EM TAL PECULIARIDADE – REPRIMENDA REAJUSTADA -
APELO PROVIDO.

- Cabível a fixação da pena-base no mínimo legal, pois o desvalor atribuído aos antecedentes criminais ampara-se em ação penal pretérita que não detém trânsito em julgado, em notória violação ao teor da Súmula 444 STJ.

- Malgrado a i. defesa impugne a menção da quantidade e droga apreendida em poder do réu, é certo que tais circunstâncias não foram sopesadas na primeira fase da dosimetria penal, descabendo incursionar em tais peculiaridades.

Apelo defensivo conhecido e provido.

APELANTE PAULO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
PAULO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3.ª Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da ação penal n.º 1000142-51.2022.8.11.0028, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituída
por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, além do pagamento de
187 (cento e oitenta e sete) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 148307413, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente almeja
a fixação da pena-base no mínimo legal
, sob o viés de que a quantidade de droga apreendida não se mostra apta para indicar o maior desvalor da conduta ilícita e que o fundamento utilizado para atribuir carga negativa aos antecedentes revela-se inidôneo, porquanto o édito condenatório carece de trânsito em julgado.

Contrarrazões ministeriais estão acostadas no ID 148307414, em que se rechaça a pretensão defensiva e, ao cabo, pugna-se pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 149457153, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, por entender escorreitos os termos do
decisum
impugnado.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a d. Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que
PAULO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS
foi
denunciado e condenado
pela prática do
crime de tráfico de entorpecente
, pois na data de
24/12/2021
, por volta das 22h40, na residência particular localizada na rua Ouro Verde, n.º 94, Distrito de Cangas, circunscrita na Comarca de Poconé – MT,
mantinha em depósito
, para fim mercantil, 32 (trinta e duas) porções de substância análoga à
pasta base de cocaína
, com massa total de
88,35g
(oitenta e oito gramas e trinta e cinco centigramas), e 17 (dezessete) porções de substância análoga à
maconha
, com massa total de
17,15g
(dezessete gramas e quinze centigramas) [ID 148307360], além da quantia de R$ 622,25 (seiscentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos).

Nos termos relatados, a irresignação da i. defesa recai exclusivamente no tocante à primeira fase da dosimetria penal, ponderada nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) O acusado ostenta
maus
antecedentes
,
através dos autos de n°
0000797-11.2020.8.11.0028.

Quanto à
conduta social
, verifica-se a total reprovabilidade de suas condutas, na medida em que o crime praticado, além de hediondo, atinge a sociedade de forma grave, gerando outros delitos, em especial, contra o patrimônio, consequentemente os mais atingidos são crianças e adolescentes em formação, que quando não fazem uso das substâncias e destroem suas vidas, partem para o tráfico e contribui para novos e contínuos delitos, de forma a desestruturar lares e famílias inteiras. Apesar destes fatores,
não há nada extraordinário a ser valorado por ser tais elementos/consequências inerentes ao tipo penal
.

Como
motivo do crime
, entendido como as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, apenas se pode vislumbrar a ganância que moveu o agente em sua conduta altamente reprovável, violadora dos mais comezinhos sentimentos da sociedade e da justiça, que objetivaram obter dinheiro fácil, em detrimento do trabalho.

Ressalte-se, ademais, que as
consequências do crime
, para os usuários e seus familiares são patentes, o que torna cada vez mais difícil de o trabalho do Estado no combate ao tráfico e seus consequentes delitos. Entretanto,
não noto circunstância extraordinária ao tipo penal a ser valorado.

Em relação à
personalidade
, entendida como uma estrutura complexa (psicossomática), composta por elementos morfológicos (conformação física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento,
apresenta-se não há elementos a valorá-la.

Diante da
natureza e a quantidade
da substância apreendida
, no caso em tela
não há requisitos hábil para elevar a pena além do mínimo legal.

(...)Ponderadas as circunstâncias judiciais acima analisadas, presente
um fator
desfavorável à conduta praticada pelo réu, tenho por bem fixar a pena base acima do mínimo legal, e a considerar deve-se
acrescer em 1/8 por cada fator negativo
(...)”
(sic – ID 148307406 - Pág. 13).

No que se refere aos
antecedentes criminais
, a defesa sustenta que a ação penal citada para fundamentar o recrudescimento da reprimenda revela-se inapta para tal desiderato, porquanto inexistente o trânsito em julgado daquela, requisito essencial para fazer incidir a súmula 444 do STJ.

Compulsando os autos e os andamentos virtuais da ação penal n.º
0000797-11.2020.8.11.0028 (Pje), vislumbra-se que a r. sentença ressaiu prolatada na data de
01/07/2021
,
com subsequente envio dos autos ao Ministério Público, em
05/07/2021,
para ciência do seu conteúdo, exarada em idêntica data, sem oposição de qualquer recurso contra aquela (ID 64376077 - Pág. 129).

Para além de inexistir certidão atestando o trânsito em julgado para a acusação, denota-se que o cumprimento dos mandados de intimação dos sentenciados, incluindo o recorrente,
não ressaíram
exitosos em razão da ausência dos completos endereços daqueles, motivando as devoluções ao cartório para as providências necessárias, até o presente momento não cumpridas.

Em sendo assim, o raciocínio formulado nas razões recursais revela-se escorreito, porquanto não se esgotou o prazo da defesa para vindicar a revisão do édito condenatório pretérito, inexistindo, desta feita, a definitividade necessária para fins de maus antecedentes.

Acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“(...) inquéritos policiais ou
ações penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado
, ou mesmo condenações transitadas em julgado por fatos posteriores,
não podem ser considerados como maus antecedentes,
má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade.
Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ"
(AgRg no AREsp 894.405/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 13/6/2016).”
(AgRg no AREsp n. 1.954.849/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

Com efeito,
AFASTA-SE
a carga negativa imposta nos antecedentes criminais.

A propósito, a despeito de o órgão acusatório anuir com tal conclusão e destacar as demais circunstâncias judiciais para manutenção da pena-base acima do mínimo legal, é certo que estas não foram sopesadas pela autoridade judiciária para tal desiderato, vislumbrando-se, ademais, que as assertivas ali expostas mostram-se deveras abstratas e ínsitas ao próprio tipo penal, razão pela qual descabe empregá-las contrariamente ao réu.

Outrossim, diferente do sustentado pela i. defesa, nesta fase da dosimetria penal, a quantidade e a natureza de drogas apreendidas
não foram
consideradas relevantes, tornando despicienda a incursão em tal peculiaridade, sob pena de violação ao princípio do
reformatio in pejus
.

No cenário posto, impõe-se a
fixação da pena-base no mínimo legal
, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas fases subsequentes, mantêm-se os termos da r. sentença condenatória e, nesse viés, inexistem atenuantes e agravantes reconhecidas em prol do recorrente, todavia há a aplicação da figura privilegiada, com incidência do coeficiente fracionário de 2/3 (dois terços), o que perfaz a sanção definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Persiste inalterado o
regime inicial aberto
para o cumprimento da sanção e a
substituição
da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, em atenção ao § 2.º do art. 44 do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
PAULO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS
, a fim de impor a pena-base no mínimo legal e, por corolário, reajustar a reprimenda final para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023